Tribunal: TJPA
Processo: 0803007-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803007-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, JOSE DE ASSIS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PARCIAL. EXCLUSÃO DE RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PESQUISA DO ENDEREÇO DO RÉU PELOS SISTEMA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD. POSSIBILIDADE. § 3º DO ART. 256 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A sentença agravada indefere o pedido de consulta aos sistemas de informação e julga extinto o processo sem resolução de mérito em relação a um dos réus, por ausência de citação, na forma do art. 485, IV do CPC.

2. Mostra-se necessário o exercício da cooperação, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (inteligência do art. 6º do CPC);

3. A busca pelo endereço do réu pelos sistemas eletrônicos denominados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme dita o § 3º do art. 256, do CPC, é a

medida cabível, independentemente de exaurimento das vias extrajudiciais. Precedente do STJ.

4. A exclusão do réu da demanda pode ensejar nulidade processual, haja vista o eventual deferimento do pedido inicial interferir na esfera de direito do réu que corre o risco de ser privado de um bem sem que lhe tenha sido oportunizada a ampla defesa. Presentes a probabilidade do provimento recursal e o perigo da demora (art. 300 do CPC);

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela de urgência deferida, para desconstituir a sentença agravada e manter o réu José de Assis Araújo no polo passivo da demanda de origem, para que seja possibilitada a realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD (SISBAJUD) e INFOJUD com a exclusiva finalidade de identificar o endereço do demandado e respectiva citação nos autos de origem.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/01/2022 a 07/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(ID 4901832)
interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
contra sentença parcial (ID 4901837),
prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que julga extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao réu José de Assis de Araújo, na forma do art. 485, IV do CPC
.

A agravante alega que o juízo de piso indeferiu o pedido de realização de pesquisas através dos sistemas conveniados, porém tem a prerrogativa de determinar as medidas necessárias ao cumprimento das decisões judiciais, inclusive as de caráter constritivo ou mandamental (art. 139, IV do CPC).
E
sclarece que a sentença que declare a nulidade da transferência veicular ora impugnada, caso seja procedente, influirá diretamente na esfera jurídica do corréu José de Assis Araújo, sendo essencial a sua participação no feito.

Requer
a concessão de tutela antecipada ao presente agravo de instrumento, determinando
a manutenção de José de Assis Araújo no polo passivo, assim como a realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD (SISBAJUD) e INFOJUD com a exclusiva finalidade de identificar o seu endereço
. Ao final, que seja acolhido o presente recurso confirmando a tutela antecipada.

Coube-me o feito por prevenção
(ID

5227230).

Deferido o pedido de tutela antecipada (ID 5286087 - Pág. 1-5).

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (ID

7028712).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De início, consigno que a ausência de intimação da parte agravada se justifica, porquanto não angularizado o processo na origem. O presente recurso trata, exatamente, sobre essa particularidade, requerendo a tomada de providências do juízo para alcançar um dos réus da ação.

Presentes os pressupostos, conheço do agravo de instrumento, com fulcro no parágrafo único do art. 354 do CPC.
Verbis
:

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra sentença parcial prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da ação declaratória, indenizatória e de reintegração de posse pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência e de evidência, julga extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao réu José de Assis de Araújo, na forma do art. 485, IV do CPC.

Transcrevo o teor do
decisum
ora recorrido:

SENTENÇA PARCIAL

A expedição de ofício para os fins declinados na petição de Id. 17491209 é medida excepcional, que depende de demonstração pelo requerente do esgotamento das vias ordinárias para localização do demandado.

Nesse sentido, já se decidiu, mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ENDEREÇO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I - Comprovado que o exequente esgotou as possibilidades de localização da executada, a expedição de ofícios aos órgãos prestadores de serviços públicos é medida imperativa, a fim de permitir ao credor satisfazer seu crédito reconhecido judicialmente, não podendo o Judiciário se furtar em cooperar na efetivação do direito, devendo valer-se para tando das medidas executivas previstas no art. 139, inciso IV, do CPC. II - Assim, comportável se mostra a expedição de ofícios para que as empresas que oferecem serviços de telefonia informem o endereço atualizado da executada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00877710720208090000, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/03/2020)

Com efeito, diante da advertência contida no despacho de Id. 17199731, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação ao Réu JOSÉ DE ASSIS ARAÚJO, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Preclusas as vias impugnativas, CERTIFIQUE-SE e RETIFIQUE-SE a autuação para fazer constar no polo passivo apenas o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA.

Oportunamente, RETORNEM os autos conclusos, para prosseguimento do feito.

Belém, data registrada no sistema.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém

Vejo que a extinção do feito sem resolução de mérito, em relação ao réu
José de Assis Araújo
, se deu por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em observância do inciso IV do art. 485 do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Sobre a matéria, destaco que a doutrina do Professor Cássio Scarpinella Bueno (
in
BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 73) leciona que existem pressupostos relativos à existência e à validade do processo, cujo desrespeito compromete o desenvolvimento da ação. Dentre esses pressupostos, a citação se mostra como regra em respeito ao contraditório.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 246, as formas de citação:

Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

A citação, como instrumento de convocação do réu para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), deve ser efetivada de forma regular, pois além de ser necessária a ordem de citação para existência da lide, a sua forma de realização é essencial para o desenvolvimento válido do processo.

Compulsando os autos de origem - ação declaratória, indenizatória e de reintegração de posse ajuizada pela ora agravante em face de DETRAN e José de Assis Araújo (Processo nº 0838043-83.2017.8.14.0301) – constato que: conforme exordial (ID 2983251), a Autora conta que celebrou contrato de locação do veículo M. BENZ/C180FF – ANO 2016/2016 – COR PRETA – PLACA PXY 5171 RENAVAM 01090547720 – CHASSI 9BMWF4AW7GB000016 com WEYLAN RAYLA FONSECA, sendo o automóvel retirado pelo locatário, que deveria tê-lo devolvido até 20/8/2017, porém não o fez.

Posteriormente, em 27/10/2017, tomou conhecimento de que o veículo tinha sido fraudulentamente transferido, através do DETRAN, para o segundo requerido no dia 29/8/2017

Os pedidos formulados pela autora são os seguintes:

a) Seja determinada a reintegração de posse definitiva do veículo à Autora;

b) Sejam declarados nulos:

i. O negócio jurídico perpetrado e que levou ao registro do veículo em nome do

segundo requerido;

ii. O ato administrativo do DETRAN no sentido de realizar a transferência do veículo

em questão;

iii. Qualquer transferência posterior envolvendo o referido automóvel, tudo para o fim de que seja restabelecida a regularidade do registro da propriedade em nome da autora;

c) Até a efetiva reintegração de posse do veículo, o requerido DETRAN deve ser condenado a ressarcir as diárias de locação devidas desde a data em que efetuou a transferência irregular em favor de terceiros, em 06.09.2017, com a incidência dos encargos contratuais, correção monetária e juros de mora, tudo a título de lucros cessantes a serem apurados em fase de liquidação de sentença;

d) Subsidiariamente, na impossibilidade de se efetivar a tutela específica de reintegrar à Autora a posse do veículo, que o Requerido DETRAN seja condenado ao pagamento de danos materiais, consistentes no valor atual de mercado do veículo que, segundo a tabela FIPE (doc. 08), é de R$ 133.654,00 (cento e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), devendo incidir juros de mora e correção monetária até a data do pagamento;

e) A citação dos requeridos, por oficial de justiça e por via postal, para, querendo, apresentarem contestação;

f) Sejam o requerido DETRAN condenado ao pagamento de custas e despesas e honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

g) A remessa de cópia destes autos ao Representante do Ministério Público para tomar as providências que entender necessárias tendentes à apuração da autoria e da materialidade de ilícito penal que os fatos em causa podem consubstanciar, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal.

Em 28/11/2017, foi deferida parcialmente tutela de urgência para

que o DETRAN/PA procedesse o bloqueio de disponibilidade do veículo e determinada a citação dos réus, sendo o sr. José de Assis por meio de carta precatória, no endereço indicado pela autora (ID

3020497 – proc. origem).

Em 02/02/2018, determinado, pelo Juízo deprecado, o pagamento das custas referentes à carta precatória (ID

5923696 - Pág. 7 – proc. origem), o que foi reiterado pelo Juízo deprecante, em despacho determinando a juntada de comprovante de pagamento sob pena de extinção do feito (ID 8509324 - Pág. 1 – proc. origem). A autora procedeu a juntada do referido comprovante (ID 8794038 - Pág. 1; 8794039 - Pág. 1; 8794040 - Pág. 1).

Em 20/09/2019, foi certificada a não citação do réu, porquanto não encontrado no endereço informado (ID 12819605 - Pág. 1; 12820008 - Pág. 1 – proc. origem). Determinada intimação da parte autora para se manifestar sobre a referida certidão (ID 12823047 - Pág. 1/2 – proc. origem). A autora, então, informa novos endereços para o devido fim (ID 12849376 - Pág. 1 – proc. origem). Determinada nova citação (ID 12910690 - Pág. 1 – proc. origem). Certificada a devolução do AR com informação de que o citando teria se mudado do endereço (ID 13776478 - Pág. 1; 13776904 - Pág. 1 – proc. origem).

Em 14/05/2020, o Juízo
a quo
determinou que a parte autora, pela derradeira vez, informasse o endereço do 2º réu ou seu interesse no feito em relação ele (ID 17199731 - Pág. 1 – proc. origem). A parte autora, então, em 03/06/2020, peticionou requerendo a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD e INFOJUD com exclusiva finalidade de identificar o atual endereço do segundo requerido; juntando, para tanto, o comprovante de recolhimento de custas (ID 17491209 - Pág. 1; 17569112 - Pág. 1; 17569113 - Pág. 1; 17569114 - Pág. 1 – proc. origem). Sobreveio a sentença parcial ora agravada (ID 22394365 – proc. origem)

Pois bem.

A agravante requer, neste recurso, a concessão de tutela antecipada determinando a manutenção de José de Assis Araújo no polo passivo, assim como a realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD (SISBAJUD) e INFOJUD com a exclusiva finalidade de identificar o endereço do segundo réu.

A antecipação de tutela no agravo de instrumento possui como escopo a combinação dos artigos 300, § 2º e 1.019, I, 2ª parte, do CPC/2015, conforme se vê,
in verbis
:

Art. 300
– A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Art. 1.019.

Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursa
l, comunicando ao juiz sua decisão;

Conforme delineado alhures, a agravante, diante de reiterada frustração de citação de um dos réus por não localização e de determinação do magistrado da causa para informação do endereço para esse fim, formalizou requerimento ao juízo de origem de realização de pesquisa perante os sistemas BACENJUD (SISBAJUD) e INFOJUD a fim de constatar o endereço do réu em questão.

A extinção do feito foi fundamentada com base na ausência de pressupostos de validade do processo (inciso IV do art. 485 do CPC), qual seja a ausência de citação, o que entendo não se configurar, na espécie, pois a autora informou os endereços do réu, conforme seu conhecimento e, ante a não localização do requerido, solicitou ajuda ao juízo. Na espécie, mostra-se necessário o exercício da cooperação, princípio insculpido no art. 6º do CPC, com observância do que determina o § 3º do art. 256 do mesmo ordenamento jurídico. Vejamos:

Art. 6º.
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

Art. 256
. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Nesse passo, a extinção do feito em relação ao segundo réu mostra-se açodada.

Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras." (REsp 1184765/PA, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2010 - TEMA 425).

Esse entendimento foi estendido pelo Tribunal da Cidadania também às pesquisas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. [...]

5
. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.
(AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1724422/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/04/2018).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS NO PERÍODO POSTERIOR À VACATIO LEGIS DA LEI N.11.382/2006 (21/1/2007). DESNECESSIDADE. APLICABILIDADE. 1. Discute-se, nos autos, sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras".
O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud
.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1726242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05/04/2018).

Seguindo a mesma orientação, colhe-se da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD E SIEL, PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE ADVERSA. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO, PELO JUÍZO, DE INFORMAÇÕES ACERCA DO ENDEREÇO DO RÉU A ÓRGÃOS PÚBLICOS OU CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS PREVISTA NO ART. 256, § 3º, DO NOVO CPC. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO (ART. 6º, CPC/2015)
. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PELO AUTOR. MEDIDA QUE PRIVILEGIA A CELERIDADE DO PROCESSO E A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA ADMITIR A CONSULTA AOS SISTEMAS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DO ENDEREÇO ATUALIZADO DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (AI n. 4012594-76.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 20/04/2017 - grifou-se).

Alienação fiduciária
. Ação de busca e apreensão. Descumprimento de determinação judicial de emenda. Indeferimento da inicial. Pleito de pesquisa do endereço do devedor via sistema BACENJUD. Possibilidade. Efetividade do processo. Sentença anulada. Recurso provido
.

(TJ-SP - APL: 10089173720188260009 SP 1008917-37.2018.8.26.0009, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 22/02/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO.
PESQUISA DO ENDEREÇO DO DEVEDOR PELOS SISTEMA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE BUSCA PELA VIA EXTRAJUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Estando o agravo de instrumento pronto para receber o julgamento final, deve ser julgado prejudicado o agravo interno manejado contra decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, em razão da análise do próprio mérito do recurso primário. 2.
O Tribunal Superior firmou posicionamento no sentido de que com a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, e com o resultado das inovações nela tratadas, no sentido de prestigiar a efetividade da execução, a busca pelo endereço do devedor pelos sistemas eletrônicos denominados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD passou a ser medida primordial, independentemente de exaurimento das vias extrajudiciais, por serem ferramentas eficazes para simplificar e agilizar a localização do executado e a busca de bens. Agravo de instrumento conhecido e provido
. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.

(TJ-GO - AI: 01744499320188090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 09/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS BACENJUD, SIEL E INFOSEG, BEM COMO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA RÉ. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DIREITO INTERTEMPORAL. DECISÃO PUBLICADA EM CARTÓRIO EM 20-08-18. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS N. 2, 3 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. EXEGESE DO ART. 98 DO NCPC E DA SÚMULA N. 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIABILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE DA FUNDAÇÃO. DEFERIMENTO DA BENESSE. MEDIDA IMPERATIVA.
PRETENDIDA BUSCA NOS SISTEMAS INFOSEG, BACENJUD E SIEL, ASSIM COMO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA PARA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015
. NOVO POSICIONAMENTO DESTE COLEGIADO EM RAZÃO DO ENTENDIMENTO ACERCA DO TEMA ADOTADO PELA CORTE DA CIDADANIA. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS COMO SIEL, INFOSEG E BACENJUD QUE INDEPENDE DE ADREDE COMPROVAÇÃO DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CHANCELA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE, COM ESPEQUE NO DEVER DE COOPERAÇÃO E NOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. "PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado BacenJud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2.
Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/06/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/05/2015. 4. Recurso Especial Provido." (REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19-04-16). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO VERGASTADA E DA CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PRIMEIRO GRAU. REBELDIA PROVIDA.

(AI n. 4021357-95.2018.8.24.0000/SC, rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, j. 25/09/2018 - grifou-se).

Nesse contexto, entendo presentes a probabilidade do provimento recursal, conforme acima delineado; e o perigo da demora, tendo em vista que a exclusão do réu da demanda pode ensejar nulidade, tendo em vista que os pedidos elencados na inicial, caso deferidos, ensejarão influência na esfera de direito do réu que corre o risco de ser privado de um bem sem que lhe tenha sido oportunizada a ampla defesa.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a tutela de urgência deferida, para desconstituir a sentença agravada e manter o réu José de Assis Araújo no polo passivo da demanda de origem, para que seja possibilitada a realização de pesquisas pelos sistemas BACENJUD (SISBAJUD) e INFOJUD com a exclusiva finalidade de identificar o endereço do demandado e respectiva citação nos autos de origem.

É o voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/02/2022